Tribunal: TJDFT
Processo: 0037120-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO.

1. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, os réus não conseguiram comprovar que os autores tinham ciência inequívoca sobre as pendências, especialmente registrais, que recaiam sobre o imóvel dado como parte do pagamento do negócio realizado entre eles.

2. A doutrina tem considerado a análise do adimplemento substancial sob dois prismas. O primeiro de cunho objetivo, a partir da medida econômica do descumprimento, dentro da relação jurídica existente entre os envolvidos. O segundo subjetivo, sob o foco dos comportamentos das partes no processo contratual.

3. A invocação da tese do adimplemento substancial não possui amparo na relação sob exame, pois não houve pagamento expressivo da dívida e o imóvel dado como parte do pagamento continha restrições que limitaram a fruição do bem.

4. É cediço que ao possuidor de boa-fé assiste o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção do imóvel até o pagamento daquelas benfeitorias, na forma do art. 1.219 do Código Civil. Todavia, o inadimplemento do contrato de cessão dos direitos sobre o imóvel ilide o direito de retenção pelas benfeitorias, uma vez que a qualidade da posse, diante da ausência do pagamento do preço acordado entre as partes, restou maculada a partir da configuração do inadimplemento.

5. Negou-se provimento ao recurso.